Tribunal: STF
Processo: RE 94311
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-05-26
Data de publicação: 1981-05-26

Ementa:
PERICIA. SUA DETERMINAÇÃO "EX OFFICIO" NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO.
NÃO VULNERA O ART-512 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, NEM DIVERGE DAS
DECISÕES QUE VEDAM A "REFORMATIO IN PEJUS", O ACÓRDÃO QUE, JULGANDO
A APELAÇÃO, EM QUE O AUTOR DA AÇÃO DE USUCAPIAO PLEITEOU A REFORMA
PARCIAL DA SENTENÇA PARA SER-LHE DECLARADO O DOMÍNIO SOBRE PARTE DO
IMÓVEL USUCAPIENDO, CASSA A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU E DETERMINA A
REALIZAÇÃO DE PERICIA, A FIM DE QUE SE FAÇA JUSTIÇA COM O PERFEITO
CONHECIMENTO DOS FATOS DA CAUSA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.